Tribunal: TJSP
Processo: 2012623-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória fundada em uso indevido de marca – Fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que considerou preclusa discussão acerca dos critérios utilizados para elaboração do laudo pericial - Inconformismo – Descabimento – Agravante que, anteriormente, havia concordado com os critérios utilizados pelo Expert – Preclusão configurada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória fundada em uso indevido de marca – Fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que considerou preclusa discussão acerca dos critérios utilizados para elaboração do laudo pericial - Inconformismo – Descabimento – Agravante que, anteriormente, havia concordado com os critérios utilizados pelo Expert – Preclusão configurada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012623-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSULFILM DO BRASIL LTDA, é agravado CARFRANCE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012623-67.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012623-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: INSULFILM DO BRASIL LTDA
AGRAVADA: CARFRANCE LTDA
JUIZ: PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
VOTO No 22.060
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Indenizatória
fundada em uso indevido de marca Fase de cumprimento
provisório de sentença Decisão que considerou preclusa
discussão acerca dos critérios utilizados para elaboração
do laudo pericial - Inconformismo
Descabimento

Agravante que, anteriormente, havia concordado com os
critérios utilizados pelo Expert Preclusão configurada
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé, da Comarca da Capital, em Ação de Indenização por Danos Materiais, em
fase de Cumprimento de Sentença, proposta por INSULFILM DO BRASIL LTDA
contra CARFRANCE LTDA, que reputou preclusa a discussão acerca dos critérios
utilizados para elaboração do laudo pericial, fixando em R$ 49.873,01 (quarenta e
nove mil, oitocentos e setenta e três reais e um centavo) para 31 de julho de 2019, o
valor devido pela executada por conta da parte ilíquida do julgado.
Alega a agravante, em linhas gerais, que o dano
material deve ser apurado através da adoção do preço médio das películas protetivas
por ela comercializadas, pois novos critérios para apuração foram determinados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012623-67.2020.8.26.0000 -E
3
v. acórdão proferido Agravo de Instrumento no 9209774-05.2009.8.26.0000, não
havendo que se falar em preclusão.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
foram
dispensadas as informações do MM. Juiz da causa.
Regularmente
intimada,
a
agravada
não
apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, como corretamente observou o
MM. Juiz “a quo”, operou-se a preclusão lógica acerca dos critérios utilizados para
elaboração do laudo pericial, pois a agravante já havia manifestado sua concordância
com o método utilizado pelo Expert, conforme consta às fls. 600/601 dos autos
originários.
Note-se, a propósito, que a elaboração de novo
laudo pericial deveu-se apenas à necessidade de redução do período de apuração dos
danos materiais, consoante determinação contida na decisão colegiada a qual a
agravante se refere, inexistindo, entretanto, qualquer alteração acerca dos critérios
utilizados para apuração dos danos materiais e com os quais a agravante já havia
concordado.
Em sendo assim, inadmissível a pretensão
manifestada pela agravante de instalar nova controvérsia a esse respeito, vulnerando
o princípio de vedação de comportamento contraditório consagrado na máxima
'venire contra factum proprium', cumprindo destacar que nada de novo foi por ela
alegado no presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012623-67.2020.8.26.0000 -E
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator